Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a apreensão de que o agravo de instrumento que flui em seu bojo fora distribuído, com observância da prevenção de órgão, a esta egrégia 1a Turma Cível, no dia 07 de junho de 2023. Conquanto houvessem outros recursos distribuídos à minha relatoria derivados de decisões proferidas no mesmo processo, este agravo não me fora distribuído com base na prevenção em virtude de, no momento da distribuição, encontrar-me afastado da jurisdição, tendo sido o recurso distribuído, com observância da prevenção de órgão, ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto. Ou seja, a distribuição observara a prevenção de órgão, obstada, no momento da distribuição, a observância da prevenção de julgador. Sob essa realidade, o fato de a distribuição ter sido consumada no momento em que estava afastado da jurisdição, conquanto não afete a prevenção de órgão, que restara preservada, obsta que, voltando à atividade, o recurso seja novamente redistribuído de molde a ser observada a prevenção de julgador, porquanto não contemplada essa possibilidade pelo legislador processual nem pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme se afere do disposto nos artigos 80 e 85 dessa regulação normativa. Ao contrário, esse derradeiro preceptivo textualmente prescreve que, no período de afastamento do desembargador prevento, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação, não contemplando o dispositivo a possibilidade de haver redistribuição do processo quando o julgador originalmente prevento retornar à atividade. O princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado nesta sede está reservada ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, pois, observada a prevenção do órgão julgador, lhe fora distribuído aleatoriamente quando me encontrava afastado da jurisdição, ilidindo a observância da prevenção que havia se formado, mas cujos efeitos estavam condicionados ao fato de encontrar-me no pleno exercício da atividade jurisdicional. A prevenção, frise-se, fora observada na forma regimental, que, no caso, ensejara que o recurso fosse distribuído a esta turma julgadora entre os desembargadores que a integram e estavam em exercício no momento da distribuição. Destarte, com base em aludidos dispositivos e de molde a prestigiar a celeridade processual, declino da competência para julgar este agravo em favor do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, determinando que o recurso seja-lhe redistribuído, ressalvando que, não assentindo S. Exa. com a exegese defendida, deverá devolver-me os autos para formulação do competente incidente de conflito de competência. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual encontra-se inserido. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator